Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712532-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: MARCELO RICARDO MOREIRA ALVES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que inexiste no feito qualquer documento capaz de demonstrar que o subscritor das procurações de ID 48080384 e ID 48080393 tenha poderes de representação designados nos atos constitutivos da pessoa jurídica recorrente ou que seja um de seus diretores, nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se a apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora